Tribunal: TJSP
Processo: 1054236-32.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Depósito realizado como garantia do juízo – Prazo a ser considerado para aferição da tempestividade da impugnação que é o de quinze dias a contar do dia seguinte à efetivação do depósito realizado pelo agravante – Impugnação travestida de "exceção de pré-executividade" – Intempestividade – Ocorrência –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Depósito realizado como garantia do juízo – Prazo a ser considerado para aferição da tempestividade da impugnação que é o de quinze dias a contar do dia seguinte à efetivação do depósito realizado pelo agravante – Impugnação travestida de "exceção de pré-executividade" – Intempestividade – Ocorrência – Rejeição da defesa que não produziu consequência perniciosa ao agravado e nem beneficio ao agravante – Ausente de impugnação tempestiva que pudesse ser conhecida.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Execução individual – Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença, necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Juros de mora, juros remuneratórios e excesso de execução – Questões não abordadas na sentença – Pedido não conhecido nesta parte.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência – Ausência de construção de tese com intuito ilícito – Possibilidade de questionamento de matérias de ordem pública – Iniciativa dos recorrentes se deram no exercício de ampla defesa, pelo que responderão pelos encargos do processo – Desnecessidade de agravamento da situação – Incabível imposição de sanção.

Recurso conhecido em parte e nesta parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054236-32.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOAO RABELO KEMP (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054236-32.2014.8.26.0053 - São Paulo 2/6
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JOAO RABELO KEMP
VOTO no 139.393
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Depósito realizado
como garantia do juízo Prazo a ser considerado para aferição da
tempestividade da impugnação que é o de quinze dias a contar do
dia seguinte à efetivação do depósito realizado pelo agravante
Impugnação travestida de “exceção de pré-executividade”

Intempestividade Ocorrência Rejeição da defesa que não
produziu consequência perniciosa ao agravado e nem beneficio ao
agravante Ausente de impugnação tempestiva que pudesse ser
conhecida.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Execução individual
Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença,
necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do
CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 Descabimento,
contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
LEGITIMIDADE
ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC Descabimento
Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Suspensão determinada no REsp
1.438.263 Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do
rito dos recursos repetitivos.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Juros de mora, juros
remuneratórios e excesso de execução Questões não abordadas
na sentença Pedido não conhecido nesta parte.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ Inocorrência Ausência de construção de tese com intuito
ilícito Possibilidade de questionamento de matérias de ordem
pública Iniciativa dos recorrentes se deram no exercício de
ampla defesa, pelo que responderão pelos encargos do processo
Desnecessidade de agravamento da situação Incabível imposição
de sanção.
Recurso conhecido em parte e nesta parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054236-32.2014.8.26.0053 - São Paulo 3/6
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que deixou de conhecer da
exceção da pré-executividade e julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inc. II, do
Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ser admissível a exceção de pré-executividade;
ilegitimidade de parte ativa; necessidade de prévia liquidação; incidência dos juros de mora
a contar da citação realizada nestes autos; não incidência dos juros remuneratórios; excesso
de execução; e descabimento da condenação em honorários.
É O RELATÓRIO.
Não era caso de conhecimento da exceção de pré-executividade.
Vejamos.
Nos autos está muito claro que tendo sido citado o apelante aos 06 de
fevereiro de 2015, realizou este o depósito de fls. 99, aos 30 de março de 2015. Tal
depósito, evidentemente, foi feito para garantia do juízo.
Ora, sendo assim, do primeiro dia útil subsequente ao mencionado depósito
estava em curso o prazo de 15 dias para oferta de impugnação, conforme previsto nos
moldes do § 1o, do art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso.
Como tal depósito foi feito, repita-se, em 30 de março de 2015, o primeiro
dia útil subsequente foi o dia 31 daquele mesmo mês, o prazo aqui a ser considerado
escoou-se aos 16 de abril de 2015.
Ocorre que a impugnação ofertada, sob o título de “exceção de pré-
executividade” (fls. 82/98) veio ao processo apenas em 27 de abril de 2015, ou seja, seis
dias após o prazo fatal adrede indicado.
Portanto, intempestiva a impugnação, travestida de “exceção de pré-
executividade”, não poderia nem mesmo ser conhecida.
Prosseguindo, necessário destacar que o procedimento conferido à
liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída no
art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054236-32.2014.8.26.0053 - São Paulo 4/6
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o recurso sob análise.
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054236-32.2014.8.26.0053 - São Paulo 5/6
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp no
1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No mais, registre-se que deixo de conhecer do recurso na parte atinente aos
juros de mora, juros remuneratórios e excesso de execução, porquanto referidas matérias
não foram sequer objeto de análise na sentença atacada, e honorários, porquanto esta
questão não foi abordada na sentença.
Por fim, a merece acolhimento o pleito de afastamento da condenação do
apelante como litigante de má-fé. Embora a imposição contraste com disposição de lei, no
enquadramento que se deu aos fatos e fundamentos nos autos debatidos, não caracterizou
tal conduta litigância de má-fé, neste ponto tendo havido por parte do apelante
questionamento de matérias de ordem pública, ou seja, não foi indiscutivelmente
construída tese apenas e tão somente com o intuito ilícito.
Em virtude de tais motivos, fica acolhido o pedido de afastamento da
condenação do apelante por litigância de má-fé.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE o recurso e na parte conhecida ao
mesmo DOU PARCIAL PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054236-32.2014.8.26.0053 - São Paulo 6/6
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator